Tribunal: TJBA
Processo: 8062086-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8062086-47.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDNA BISPO DE LIMA Advogado(s): RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR (OAB:BA63604-A) APELADO: PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA Advogado(s): RENATO DINIZ DA SILVA NETO (OAB:BA19449-A) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO APELANTE. AFASTADA. RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. CARACTERIZADA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. CONTROVÉRSIA EXCLUSIVA QUANTO A MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. ARBITRADO EM R$3.000,00 NA ORIGEM. MAJORAÇÃO PARA R$10.000,00. POSSIBILIDADE. CARÁTER PEDAGÓGICO. ADEQUAÇÃO AOS LIMITES DESTA CORTE. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n° 8062086-47.2023.8.05.0001; Recorrente: Edna Bispo de Lima; Recorrida: Perfumaria e Cosmeticos Ltda; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença recorrida, apenas para majorar a condenação em danos morais, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator